Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE.
É assente o entendimento de que o trabalho de cuidadora de idosos, por si só, estabelece uma relação mínima de confiança entre a pessoa cuidadora e o indivíduo cuidado, sobretudo tratando-se de idoso e com deficiência, como é a vítima. A confiança, em atividades como estas, é inerente ao próprio trabalho, não havendo como afastar a qualificadora e desclassificar o crime para furto simples.
Apelação não provida.